Tribunal: TJDFT
Processo: 0733306-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733306-44.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO RONALDO DE ALENCAR FERNANDES RECORRIDO: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL. CERES. REAJUSTE À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PET. 12.482/DF. INVIABILIDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. REPETIBILIDADE DOS VALORES, INDEPENDENTEMENTE DA BOA FÉ DO BENEFICIÁRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. A parte agravante foi compelida ao pagamento de R$ 425.718,21, referente à devolução de valores recebidos a título de complementação de aposentadoria, por força de decisão liminar, posteriormente revogada. II. Em sede de antecipação de tutela, pediu a suspensão da fase de cumprimento de sentença até o julgamento da PET 12.482/DF, a qual visa rever a tese repetitiva alusiva ao tema 692, pelo Superior Tribunal de Justiça. No entanto, o fato dessa questão de ordem já estar solucionada e a circunstância de o objeto do caso concreto ser diverso do supracitado precedente justificam o indeferimento ao pretendido sobrestamento do curso processual. III. Em relação ao mérito recursal, cumpre destacar que, nos termos do artigo 302, inciso III, do Código de Processo Civil, independentemente da reparação do dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. IV. No caso concreto, a decisão liminar de pagamento do reajuste da complementação de aposentadoria foi reformada, em sede de apelação, em 08/08/2007, cuja decisão colegiada foi confirmada pelos Tribunais Superiores em 22/05/2018 e 26/06/2018. V. Por conseguinte, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa do beneficiado, e como decorrência lógica da insubsistência da antecipação de tutela, a devolução dos valores nos próprios autos é medida que se impõe. Despicienda, pois, a propositura de ação específica para que a parte credora seja restituída dos valores pagos, o que compromete o argumento recursal de inexistência de título judicial para tanto. VI. O termo inicial da prescrição (decenal) para se buscar a restituição em foco é a data do trânsito em julgado da decisão que julgou improcedente os pedidos, com a respectiva cessação da eficácia da tutela de urgência então deferida. VII. A concreta situação processual indica que o trânsito em julgado teria ocorrido em 26.06.2018 e a fase de cumprimento de sentença teria sido inaugurada em 14.4.2023, de sorte que não prospera o argumento recursal de ocorrência da prescrição. VIII. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da obrigatoriedade da devolução dos valores recebidos em virtude de provimento jurisdicional de cunho provisório, independentemente da análise da intenção (boa-fé) e da confiança depositada pelo beneficiário e da alegada natureza alimentar. IX. Em relação à correção monetária, aplica-se o INPC a partir do efetivo desembolso até a data que o devedor foi constituído em mora, e a taxa SELIC após a constituição em mora, uma vez que a TR não reflete suficientemente a desvalorização e a perda do poder de compra da moeda no período analisado. X. No mais, as questões ventiladas pela parte agravada, atinentes à planilha de cálculo e ao transcurso do prazo para pagamento voluntário deverão constituir objeto de análise, a tempo e modo, perante o juízo originário. XI. Agravo conhecido e desprovido. O recorrente alega, preliminarmente, violação ao Tema 692 do STJ, pugnando pelo sobrestamento do feito e, quanto mérito, salienta a existência de afronta aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 189, 190, 205, 206, § 3o, incisos II e IV, todos do Código Civil, defendendo a incidência do prazo prescricional trienal. Sustenta se tratar de pretensão referente a rendas temporárias ou vitalícias pagas pela recorrida. Destaca que o direito da parte em pleitear a devolução dos referidos valores se iniciou no momento que houve a revogação da tutela antecipada, isso é; a partir de quando os valores pagos no curso do processo se tornaram indevidos e, nesse sentido, passíveis de serem repetidos; b) artigo 1.707 do Código Civil, expondo a impossibilidade de devolução dos valores recebidos a título de boa-fé, além da sua natureza jurídica de alimentos; c) artigo 523 do Código de Processo Civil, apontando a inexistência de título executivo judicial e a imperiosa extinção do cumprimento de sentença; d) artigo 22 da Lei 6.435/1977, salientando que seria correta a adoção, pela entidade previdenciária, do índice de Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN) para correção dos benefícios, aplicando posteriormente os índices definidos pelo Sistema Nacional de Seguros (na ordem, a ORTN, a OTN, o IPC, o BTN e, por fim, a TR). Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial em relação às teses descritas nas alíneas “b”, “c” e “d”, colacionando julgados do STJ, do TRF-3a Região e do TJRS para demonstrá-lo. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307, e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID 57972522). Em contrarrazões a parte recorrida postula para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID 59372109). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada inobservância ao Tema 692 do STJ, considerando a ausência de similitude fática. O caso dos autos trata de devolução paga por entidade fechada de previdência privada, ao passo que o representativo diz respeito ao FGTS. Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento aos artigos 189, 190, 205, 206, § 3o, incisos II e IV, e 1.707, todos do Código Civil, 523 do Código de Processo Civil, e 22 da Lei 6.435/1977. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. Por derradeiro, no tocante aos pedidos de publicações exclusivas, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005